Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753083-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA DO VALLE TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada NINA DO VALLE TOZETTI, em face de decisão de ID 177521096 do cumprimento de sentença (processo no 0719999-07.2020.8.07.0007), movido por HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR, que deferiu a penhora do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, PLACA OSC8J6. A devedora agravante alega que o juízo a quo, ao rejeitar a impugnação da executada, deferiu a pesquisa RENAJUD e determinou a restrição de circulação dos veículos da devedora. Aduz que a determinação de restrição de circulação do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, PLACA OSC8J6 a impede de utilizar o veículo para sua atividade profissional de frete e entregas de mercadorias. Argumenta que o bloqueio para circulação é medida contrária ao princípio da menor onerosidade do devedor e que a medida de restrição de transferência é suficiente para impedir a alienação do bem e garantir integralmente a execução. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, sobretudo porque a restrição de circulação a impede de exercer sua atividade profissional, inviabilizando, portanto, o sustento de sua família. Pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, na forma do art. 1019, inc. I, do CPC, determinando-se a imediata suspensão da restrição de circulação determinada na decisão recorrida. Ao final, requer “a reforma da decisão agravada para o fim de reduzir a constrição do veículo junto ao sistema RENAJUD apenas à transferência, com exclusão, por ora, da restrição de circulação.” Preparo recolhido em ID 54411117 e 54411118. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De modo que, a ausência de um dos requisitos impede o deferimento de medidas urgentes. No presente caso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito ativo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do provimento do recurso, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de a restrição de circulação a impede de exercer sua atividade profissional, sobretudo porque a agravante não trouxe qualquer prova de que o veículo é usado em atividade profissional. Somado a isso, a decisão agravada determinou não só a restrição de circulação do bem, mas também a penhora do veículo e a remoção deste para depósito público, de modo que o pedido de retirada da restrição de circulação não apresenta utilidade efetiva. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que possibilidade a retirada da restrição de circulação lançada sobre o veículo em discussão nos autos. Assim, diante da ausência de requisito para o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora